Tribunal: TJDFT
Processo: 0735709-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS. PREMATURIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Diante da ausência de manifestação do Juízo de origem acerca da impenhorabilidade do art. 833, inc. IV do CPC, é inviável a sua apreciação neste grau recursal sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. O apelo interposto nos autos dos embargos à execução recurso é dotado de efeito suspensivo ope legis, consoante o art. 1.012, caput, do CPC.
3. O prematuro levantamento do valor bloqueado na conta bancária do Agravante, de imediato, poderia comprometer a solvabilidade do crédito perseguido, na eventualidade de reforma da sentença dos embargos.
4. Em face ao princípio da primazia do julgamento de mérito, fica prejudicada a análise do agravo interno.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e na parte conhecida, não provido. Agravo interno prejudicado.